Tribunal: STF
Processo: ARE 1288787
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - PROVA PERICIAL - DESNECESSIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - JUROS REMUNERATÓRIOS - CAPITALIZAÇÃO - CUSTO EFETIVO TOTAL (CET) - TARIFA DE CADASTRO - LEGALIDADE DOS ENCARGOS - SEGURO - CAP. PAR. PREMIÁVEL - ABUSIVIDADE PARCIAL - REPETIÇÃO INDÉBITO. 1 - Em sede de ação revisional de contrato bancário, a solução do litígio está inserida no campo de interpretação dos fatos controvertidos à luz da legislação aplicável, e, como tal, dispensa a produção de prova pericial. 2 - As instituições financeiras não se sujeitam aos limites impostos pela Lei de Usura (Decreto n° 22.62611933) e a estipulação dos juros remuneratórios acima de 12% ao ano não indica abusividade, sobretudo quando não comprovada a exorbitância em relação à taxa média do mercado específica para a operação realizada. 3 - Comprovada a expressa contratação, é legítima a capitalização mensal de juros para os contratos firmados a partir da vigência da Medida Provisória n. 1.960-17, de 31.03.2000, reeditada sob o n. 2170/2001. 4 - O Custo Efetivo Total (CET), consignado no preâmbulo do instrumento sub examine, segundo definição constante da Resolução do Conselho Monetário Nacional n 1 3.517, de 2007, é a composição de todas as taxas, tarifas, despesas e encargos envolvidos na operação do arrendamento mercantil, ao qual aderiu o apelante. 5 - Consoante compreensão assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, nos contratos bancários firmados após 30.04.2008, é válida a cobrança da tarifa de cadastro contratada no inicio do relacionamento bancário. 6-0 prêmio referente a seguro cobrado sem a prova cabal de que esteja relacionado a uma determinada apólice, deve ser restituído, já que não representa uma efetiva contratação. 7 - Deve ser declarada abusiva a cobrança da parcela denominada Cap. Par. Premiável, quando não provado a que fim se destina. 8 - Revisto o contrato, a diferença cobrada a maior deverá ser devolvida de forma simples, já que, ausente comprovação de má4é do credor, inaplicável a repetição em dobro a que alude o art. 42 do CDC” (fl. 148, e-vol. 1).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 185, e-vol. 1).
    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 1º do art. 62 e o art. 192 da Constituição da República.
    Argumenta que “os juros capitalizados contém a pecha de inconstitucionalidade, eis que há ausência de norma regulamentadora autorizando a cobrança de juros sobre juros. Isso porque, o art. 192 c/c art. 62, § 1º, III, CF/88, exige LEI COMPLEMENTAR para regulamentar normas inerentes ao sistema financeiro, sobretudo, cobrança de juros” (fl. 239, e-vol. 1). 
    Ressalta que “somente por Lei Complementar poderá haver regulamentação da matéria (questão dos juros), não podendo ser feita por qualquer outro instrumento normativo. Assim, a forma de incidência de juros mensais capitalizados é inconstitucional, por evidente violação à própria Constituição a qual reservou conteúdo específico à lei complementar” (fl. 239, e-vol. 1). 
    Requer “a) que seja conhecido e provido o presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, para o fim de reformar o acordão recorrido para determinar reconhecer/declarar a inconstitucionalidade material do art. 52, caput da Medida provisória n. 2.170-36/2001, nos termos do art. 192, c/c art. 62, 412, III, da CF; b) Em caso de declaração/reconhecimento da inconstitucionalidade material da respetiva Medida provisória, requer sejam determinados a aplicação de juros simples ao contrato de financiamento” (fl. 241, e-vol. 1).
    4. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, Tema 33 (fls. 289-291, e-vol. 1).
    Contra essa decisão o agravante interpôs recurso extraordinário com agravo para o Supremo Tribunal Federal, asseverando que “o precedente utilizado pelo Tribunal de origem para negar seguimento do recurso não se aplica ao presente caso. Isso porque, o recorrente busca pronunciamento judicial quanto à constitucionalidade material da MP 2.170-36, vez que a matéria constitucional objeto desta via recursal versa sobre o art. 192, Constituição Federal” (fl. 313, e-vol. 1).
    Questiona “a compatibilidade e constitucionalidade do art. 52, caput, da MP 2.170-36/2001, com o art. 192, c/c art. 62, § 12, III, da CF, no tocante à matéria e conteúdo tratado na medida provisória. Quanto a este ponto, o Tribunal ‘a quo’ afastou as alegações do recorrente de forma genérica, sem, sequer, fazer referências à matéria controvertida” (fl. 313, e-vol. 1).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Este agravo não pode ser conhecido por incabível.
    6. Em 28.8.2019, a Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos:
    “O Supremo Tribunal Federal definiu a questão legal sub examine, ao julgar o RE 592.377/RS, tema n° 33, Relator Ministro MARCO AURÉLIO (Relator para o acórdão Ministro TEORI ZAVASCKI), publicado em 20/03/2015, recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral da matéria 
    (…) Na hipótese dos autos, constato que o acórdão recorrido amolda-se à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, devendo, portanto, ser negado seguimento ao extraordinário, a teor do que dispõe o inciso I dos artigos 1.030 e 1.040 do Código de Processo Civil” (fls. 289-291, e-vol.1).
    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.118.522-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 22.8.2018).
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI n. 760.358-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 12.2.2010).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.122-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 19.2.2019).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora